Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-98.2024.8.11.0102
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000223-98.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), PEDRO JOACIR GUBERT - CPF: 064.443.329-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO

–

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA AVENÇA - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ
–
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é
pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária e a notificação extrajudicial entregue em endereço diverso do informado no contrato não cumpre essa finalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
extinta com amparo no
s

art
s
.
330, inciso IV e
485, inciso I,
ambos
do CPC
.

O
apelante
a
firma que
“com o resultado negativo das tentativas realizadas pelos Correios, e por desconhecer o atual paradeiro do devedor, promoveu a Notificação Extrajudicial por intermédio do PROTESTO - via Tabelionato de Protesto de Títulos, cujo RESULTADO FOI POSITIVO, cuja oficialidade é dotada de fé pública”.

Relata
que
“o procedimento levado a efeito pelo Apelante é válido e atende aos comandos da legislação de regência, posto que garantida a prévia tentativa de notificação pessoal do devedor, a fim de se garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, estando, portanto, a mora da requerida devidamente comprovada nos autos”.

Ao final pede o prosseguimento da demanda uma vez que houve a constituição em mora do devedor.

Sem contrarrazões, por ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
“
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”
.

Quanto
à

eficácia
da notificação para
a
constituição
do devedor em mora
,
recentemente
o
STJ
firmou o Tema
1132,
no
s
repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS,
nestes
termo
s
:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Portanto, ficou estabelecido que,
para a
comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é

suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no

instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No caso concreto, a notificação foi enviada para endereço diverso do indicado na avença e em seguida foi efetuado o protesto por edital.

Contudo, a comprovação da mora por essa via impunha o exaurimento das medidas para localizar o devedor, o que não aconteceu.

Dessa forma, não ficou demonstrado que houve a válida constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA AVENÇA - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ–AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é
pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária e a notificação extrajudicial entregue em endereço diverso do informado no contrato não cumpre essa finalidade
”
.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP
1019987-16.2023.8.11.0002
, julgamento em:
14-06-2024
)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA EM ENDEREÇO
DIVERSO DO INDICADO NA AVENÇA – PROTESTO INEFICAZ – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial não foi encaminhada ao endereço indicado no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é nulo quando não esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ)
”
.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP
1001518-62.2023.8.11.0020
, julgamento em:
16-02-2024
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

deixo de

major
ar
a verba honorária
uma vez que não foi arbitrada na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024